Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 18 DA LEI No 7.347/85. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
1. As condições da ação devem ser analisadas com base na Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial.
2. Na hipótese sob exame, o Autor almeja a rescisão do capítulo do decisum proferido na Ação Civil Pública que o condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor da primeira Ré, Geap Autogestão em Saúde, - importe executado pela segunda Requerida, Associação Nacional dos Advogados Empregados da Geap Autogestão em Saúde - ADVOGEAP. Evidente, portanto, a pertinência subjetiva de ambas as Requeridas para figurarem no polo passivo da presente Ação Rescisória.
3. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”.
4. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido.
5. Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, em que se busca a rescisão de decisão de mérito com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC/15, por não ter sido observado o disposto no artigo 18 da Lei no 7.347/85, que veda a condenação do Autor nos ônus sucumbenciais em caso de improcedência da Ação Civil Pública, salvo quando comprovada má-fé.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento pela aplicabilidade do artigo 18 da Lei no 7.347/85 aos casos de Ação Civil Pública movida por sindicato em defesa dos interesses da categoria que representa.
7. Referido dispositivo veda expressamente a condenação do Autor da Ação Civil Pública nos ônus sucumbenciais, salvo comprovada má-fé, o que não se verificou nos autos.
8. Dessa forma, a condenação do Autor nos ônus sucumbenciais em razão da improcedência do pedido na Ação Civil Pública implica manifesta violação à literalidade da norma insculpida no art. 18 da Lei no 7.347/85.
9. Verificada a ofensa à norma, deve ser rescindido o acórdão transitado em julgado nos autos da Ação Civil Pública no 0033539-65.2012.8.07.0001 apenas no que tange à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, e, em juízo rescisório, afastar a condenação do Autor ao pagamento dos honorários de advogado, custas e despesas processuais na ação de origem.
10. Ação Rescisória conhecida e julgada procedente. Preliminar rejeitada.